Tribunal: TJES
Processo: 0002755-34.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
02
755
-
34
.20
1
6
.8.08.00
35

AP
ELANTE
:
DENILDO FRANCISCO DOS SANTOS

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
CONDU
ZIR VEÍCULO AUTOMOTOR
COM CAPACIDADE MOTORA
REDUZIDA E SEM HABILITAÇÃO.

LESÃO CORPORAL CULPOSA.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
utoria e
materialidade delitiva
s
quanto ao crime tipificado no art. 303 do CTB,

restaram amplamente
demonstrada
s

através d
os Termos de
D
eclaração prestados
pelo
s
policia
is
militar
es

que seguiram ao local dos fatos,
dando conta de que outra guarnição policial

havia localizado o denunciado
(fls. 06/08)
,
Auto de Qualificação e Interrogatório (fl. 09),
Boletim Unificado nº 27
524971
(fls. 1
4
/1
8
),
Auto de Infração de Trânsito (fls. 26/27),
Laudo de exame de lesões corporais (fls. 85/86),
bem como pelas
declaraç
ões
prestad
a
s pela vítima
em sede inquisitorial
(fl. 82
)
e

confirmadas
em juízo

(fl. 10
4
).

2
.
Constatado
que o acusado conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora
reduzida

pelo consumo de
álcool e sem
habilitação
,
ocasião
em que ofendeu a integridade física da vítima Luciano Alves Pereira, subsumi
da está sua
conduta
àquela
prevista no art. 303,
parágrafo único,
da
Lei nº
9.503/97
(antes da redação dada pela Lei nº 13.546/2017).

3
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
nega
r-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002755-34.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DENILDO FRANCISCO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
02
755
-
34
.20
1
6
.8.08.00
35

AP
ELANTE
:
DENILDO FRANCISCO DOS SANTOS

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OT
O

Conforme relatado, t
rata-se

de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or

DENILDO FRANCISCO DOS SANTOS
e
m face da sentença

de
fl
s
.
128/
130,

proferida

pe
l
o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha
-ES,
que julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar
o réu como incurso nas sanções do art. 30
3, parágrafo único, da
Lei
n
º
9.503/97,
a uma pena
definitiva
de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprid
a

em regime aberto, na forma do art. 33, §2º,
c
, do CP, bem como

a
proibição de
se
obter permissão
o
u ha
b
ilitação para dirigir veículo automotor,
também
pelo prazo de 01 (um) ano
.

Em razões de fls.
136/137, o recorrente, através da Defensoria Pública Estadual, aduz, em síntese, que: I) não há provas suficientes para o decreto condenatório; II) a simples confissão não é suficiente para a condenação.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no
dia 06 de fevereiro de 2016, por volta das 21h30m, na Rodovia ES 060, bairro Ponta de Fruta, Município de Vila Velha, o denunciado Denildo Francisco dos Santos conduzia, sem permissão e/ou habilitação para conduzir veículo automotor e com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, a motocicleta marca Yamaha, modelo Fazer YS 250, placa MQL-9113, provocando colisão contra outra motocicleta marca Honda, modelo CG 125 Fan, placa MSS-5209, que era conduzida por Luciano Alves Pereira, que sofreu trauma no crânio e pescoço, desenvolvendo déficit motor e afasia, com sequela definitiva em sua capacidade de expressão verbal, conforme laudo de fls. 84/85.

C
onsta que policiais militares
seguiram ao local do acidente

por determinação do CIODES, onde não mais se encontravam os envolvidos, pois
o condutor da Honda CG 125 Fan, Luciano Alves Pereira,
havia sido socorrid
o

pela
ambulância da Rodosol e encaminhad
o
para o Hospital São Lucas em Vitória,
enquanto o condutor da motocicleta Yamaha Fazer YS 250, Denilson Francisco dos Santos, havia fugido pela Rodovia do Sol, sendo posteriormente abordado
e convidado a realizar o teste de etilômetro, que constatou o teor de 0,67 mg/l (fls. 06/08
e 13
).

Se extrai que o réu,
em sede policial
(Auto de Qualificação e Interrogatório de fl.
09)
às perguntas

respondeu
que
“
(...)
no final da noite de ontem estava conduzindo sua motocicleta na
R
odosol em sentido Guarapari em alta velocidade;
Q
ue o suspeito alega que foi fechado por um caminhão; Que não se record
a
de outro motociclista ter se envolvido no acidente; Que antes de dirigir tomou umas batidas de gengibre no bairro Barramares; Que o declarante estava na autoescola em vias de tirar a CNH, mas ainda não possui tal documento; Que realmente se evadiu do local
(...).
”

P
or sua vez, os termos de declaração prestados pela vítima (fl. 82
) dão conta de que “(...)
no dia 06/02/2016, já no período noturno, foi realizar um entrega no bairro Balneário Ponta da Fruta; Que após a entrega do lanche tinha o objetivo de retomar para a lanchonete; Que relata que trafegava com a moto na Avenida Gabiroba e tinha o objetivo de adentrar na Rodovia do Sol, pois logo a frente iria realizar o retorno; Que informa adentrou na referida Rodovia, no sentido Vila Velha x Guarapari, e no instante em que iria realizar o retomo foi colidido na lateral esquerda da sua motocicleta, sendo que em seguida veio a desmaiar; Que ao recuperar os sentidos estava deitado no asfalto e com muitas dores, sendo encaminhado pela ambulância da Rodosol ao hospital São Lucas; Que ainda no local do fato notou que a colisão foi causada por uma outra motocicleta; Que somente teve alta hospitalar após vinte e um dias; (...)”

Já em audiência realizada em 05/11/2019 (fl. 103), ouvida novamente a vítima na condição de informante, ocasião em que respondeu “(...) que estava no momento em que ocorreu o acidente; que o depoente estava conduzindo uma motocicleta e o réu também; que quando o depoente adentrou na pista para fazer o retorno o réu veio conduzindo sua motocicleta na própria rodovia, momento em que houve uma colisão; que não havia semáforo nem para o depoente e nem para o réu; que desmaiou após o impacto, mas depois que voltou a si conseguiu ver o rosto do réu que ainda estava no local; que se recorda que o réu disse que; 'o caminhão ferrou com a gente'; que após o patrão do depoente chegar ao local o réu saiu do local, mas as pessoas que estavam ali foram atrás do réu e depois chegou uma viatura e acabou prendendo o réu; que estava a uma velocidade de 10 a 20 KM quando adentrou na pista; que estava ao lado de um caminhão e quando este começou a adentrar na rodovia o depoente acompanhou da mesma forma conduzindo a sua motocicleta, porém o réu veio pela rodovia e para não bater no caminhão acabou colidindo na motocicleta do depoente; que ficou internado por 21 dias e nunca foi procurado pelo réu; que teve uma pancada perto da cabeça e acabou provocando um AVC e até hoje tem dificuldade em falar; que recuperou bem a locomoção nas pernas; que umas pessoas disseram que o réu veio conduzindo a moto deitado sobre o tanque; que não viu o réu chegando mas disseram que ele estava em alta velocidade; que não sabe dizer se o réu estava; que ficou em hospital público mas seus pais arcaram com os medicamentos, porém não sabe o valor; que estava desempregado mas estava prestando serviço como motoboy; que o acidente ocorreu perto do parque das águas sentido Guarapari; que na época não tinha o radar perto do parque das águas; que a velocidade no local era de 80 KM; que foi o SAMU que o levou para o hospital (...).”

Dessa maneira, a
utoria e
materialidade delitiva
s
quanto ao crime tipificado no art. 303 do CTB,

restaram amplamente
demonstrada
s

através d
os Termos de
D
eclaração prestados
pelo
s
policia
is
militar
es

que seguiram ao local dos fatos,
dando conta de que outra guarnição policial

havia localizado o denunciado
(fls. 06/08)
,
Auto de Qualificação e Interrogatório (fl. 09),
Boletim Unificado nº 27
524971
(fls. 1
4
/1
8
),
Auto de Infração de Trânsito (fls. 26/27),
Laudo de exame de lesões corporais (fls. 85/86),
bem como pelas
declaraç
ões
prestad
a
s pela vítima
em sede inquisitorial
(fl. 82
)
e

confirmadas
em juízo

(fl. 10
4
).

Dessa maneira, constatado que o acusado conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora reduzida pelo consumo de álcool e sem habilitação, ocasião em que ofendeu a integridade física da vítima Luciano Alves Pereira, subsumida está sua conduta àquela prevista no art. 303, parágrafo único, da Lei nº 9.503/97 (antes da redação dada pela Lei nº 13.546/2017), que ora reproduzo:

“
Art.
303.
Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único
.
Aumenta-se a pena de um terço à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo único do artigo anterior.”

Diante do exposto,
sem maiores delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
02
755
-
34
.20
1
6
.8.08.00
35

AP
ELANTE
:
DENILDO FRANCISCO DOS SANTOS

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
CONDU
ZIR VEÍCULO AUTOMOTOR
COM CAPACIDADE MOTORA
REDUZIDA E SEM HABILITAÇÃO.

LESÃO CORPORAL CULPOSA.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
utoria e
materialidade delitiva
s
quanto ao crime tipificado no art. 303 do CTB,

restaram amplamente
demonstrada
s

através d
os Termos de
D
eclaração prestados
pelo
s
policia
is
militar
es

que seguiram ao local dos fatos,
dando conta de que outra guarnição policial

havia localizado o denunciado
(fls. 06/08)
,
Auto de Qualificação e Interrogatório (fl. 09),
Boletim Unificado nº 27
524971
(fls. 1
4
/1
8
),
Auto de Infração de Trânsito (fls. 26/27),
Laudo de exame de lesões corporais (fls. 85/86),
bem como pelas
declaraç
ões
prestad
a
s pela vítima
em sede inquisitorial
(fl. 82
)
e

confirmadas
em juízo

(fl. 10
4
).

2
.
Constatado
que o acusado conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora
reduzida

pelo consumo de
álcool e sem
habilitação
,
ocasião
em que ofendeu a integridade física da vítima Luciano Alves Pereira, subsumi
da está sua
conduta
àquela
prevista no art. 303,
parágrafo único,
da
Lei nº
9.503/97
(antes da redação dada pela Lei nº 13.546/2017).

3
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
nega
r-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 01 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.